Tribunal: TJDFT
Processo: 0713151-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM OUTROS JULGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Sobre o relato de que o v. Acórdão recorrido teria mal aplicado os precedentes vinculantes do STJ e do STF formados em julgamento de repetitivo, REsp 1.495.146, tema 905, e repercussão geral, tema 733 da RG/STF, os argumentos do embargante se revestem de nítido caráter infringente, porque pretendem reabrir discussão da matéria a pretexto de contradição e omissão, buscando alterá-lo, o que não é permitido fazer, nem mesmo a título de prequestionamento. Reavaliar possível subsunção fática aos precedentes mencionados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.

2. O v. Acórdão é contraditório ao fundamentar a respeito da impossibilidade de "inverter os ônus sucumbenciais", mas, ao final, invertê-los. Assim, deve ser retificada a parte dispositiva do v. Acórdão para excluir a inversão dos ônus sucumbenciais.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.